Tribunal: TJDFT
Processo: 0717695-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. MERA CONFIRMAÇÃO DOS EFEITOS DO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO MANTIDO.
1. O termo inicial de contagem dos prazos processuais é o primeiro dia útil subsequente à publicação da intimação ou da leitura da sentença em audiência (art. 1.003 c/c o art. 224, ambos do Código de Processo Civil).
2. Não se admite o argumento de excesso de demandas judiciais como apto a afastar a intempestividade do recurso, qualificado como pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, até porque é dever da parte realizar o acompanhamento da marcha processual e tomar as providências cabíveis para a defesa do seu direito.
3. Diante da ausência de conteúdo decisório de édito que apenas consigna que está incurso em multa anteriormente arbitrada por descumprimento de ordem judicial, impõe-se a manutenção da decisão que não conheceu do agravo de instrumento, com apoio nos artigos 932, inc. III, do Código de Processo Civil.
4. Recurso não provido.